Tribunal: TJMT
Processo: 1049710-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049710-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE EDUARDO KASPER - CPF: 072.399.689-01 (RECORRENTE), BRUNO MEIRA SCATOLA - CPF: 015.669.631-25 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 175 DO CTB. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. ABORDAGEM DO CONDUTOR. NOTIFICAÇÃO IN LOCO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de auto de infração de trânsito lavrado por suposta prática da conduta prevista no art. 175 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como anular o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir dele decorrente. O recorrente sustentou a decadência do direito de punir da Administração, sob o argumento de que a notificação da autuação não teria sido expedida no prazo de 30 dias previsto no art. 281, parágrafo único, II, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de expedição da notificação postal da autuação no prazo de 30 dias implica decadência do direito de punir da Administração; (
ii
) estabelecer se a abordagem direta do condutor no momento da infração configura notificação válida e afasta a incidência do prazo previsto no art. 281, parágrafo único, II, do CTB; e (
iii
) determinar se eventual irregularidade formal na notificação enseja nulidade do processo administrativo mesmo diante do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração de trânsito constitui ato administrativo revestido de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado produzir prova robusta e inequívoca para desconstituí-lo.

A mera negativa genérica de cometimento da infração, desacompanhada de prova documental, testemunhal ou de qualquer outro elemento apto a infirmar a autuação, não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O erro material da sentença ao indicar suposta postagem da notificação em 20 de dezembro de 2024 não conduz à nulidade do processo, pois a validade da autuação subsiste por fundamentos jurídicos autônomos.

O art. 280, VI, do CTB prevê que a assinatura do infrator, sempre que possível, vale como notificação do cometimento da infração, revelando que a abordagem direta do condutor realiza a ciência imediata da autuação.

Quando há abordagem do condutor no momento da fiscalização, a notificação ocorre in loco, tornando inaplicável o prazo decadencial de 30 dias previsto no art. 281, parágrafo único, II, do CTB, destinado às hipóteses em que não há autuação em flagrante.

A posterior remessa de notificação postal em procedimento já iniciado com abordagem presencial constitui providência meramente complementar, sem aptidão para invalidar a ciência anteriormente efetivada.

Ainda que se admitisse alguma irregularidade formal na notificação, a nulidade não se reconhece sem demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

O efetivo exercício da defesa administrativa pelo recorrente comprova a plena ciência da autuação e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à ampla
defesa .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A abordagem direta do condutor no momento da infração configura notificação válida da autuação e afasta a incidência do prazo de 30 dias previsto no art. 281, parágrafo único, II, do CTB para expedição postal. 2. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição exige prova robusta e inequívoca do administrado. 3. A nulidade do processo administrativo sancionador exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo cabível a anulação quando assegurado o efetivo exercício da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 175, 280, VI e § 3o, 281, parágrafo único, II, 282; CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 18, § 3o; Lei no 9.784/99,
arts
. 26, § 3o, e 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL no 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020,
DJe
27.03.2020; STJ, MS no 13.939/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção,
DJe
09.11.2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ALEXANDRE EDUARDO KASPER
em face da sentença (ID 358227399) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo movida contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
.

A demanda originária visava à declaração de nulidade do Auto de Infração no DT005R118Q, lavrado em 12 de dezembro de 2024 pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro, e, por conseguinte, a anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir no 1.419/2.025/GMAPC/DETRAN/MT, dele decorrente. Como fundamento principal, o autor sustentou a decadência do direito de punir da Administração, ao argumento de que a notificação da autuação não teria sido
expedida no prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 281, parágrafo único, inciso II, do CTB.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, afastou a tese autoral e julgou a pretensão improcedente. Fundamentou sua decisão na presunção de legitimidade dos atos administrativos e, crucialmente, na suposta comprovação de que a postagem da notificação da autuação teria ocorrido em 20 de dezembro de 2024, data que, segundo o julgado, estaria em consonância com o prazo legal.

O autor opôs Embargos de Declaração (ID 358227850), apontando erro de fato na sentença, ao sustentar que a data de 20 de dezembro de 2024 não se encontrava em nenhum documento dos autos e que, ao contrário, as provas demonstravam a expedição da notificação apenas em março de 2025.

A decisão que apreciou os embargos (ID 358227852) os rejeitou, sob o argumento de que a parte pretendia a rediscussão do mérito. Contudo, agregou novo fundamento ao raciocínio decisório, ao consignar que "a autuação ocorreu com abordagem do condutor, circunstância considerada suficiente para a ciência inicial da infração".

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 358227853). Em suas razões, reitera o erro de fato contido na sentença de mérito, insistindo que a premissa fática da postagem em 20 de dezembro de 2024 é inexistente. Reafirma a tese de decadência, com base nos documentos do processo
administrativo que, segundo alega, comprovam a expedição da notificação muito além do prazo de 30 dias. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (
IDs
358227855, 358227857 e 358227858).

O recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegas Julgadores,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, todavia, entendo que a insurgência não merece prosperar. A sentença de improcedência, a despeito do manifesto erro material que adiante será abordado, deve ser
mantida
, ainda que por fundamentos jurídicos diversos e mais adequados à hipótese fática delineada nos autos.

Com efeito, assiste razão ao recorrente quando aponta o equívoco do juízo de primeiro grau ao fundamentar a tempestividade da notificação em uma suposta postagem ocorrida em
20 de dezembro de 2024
. De fato, após detida análise do acervo probatório, em especial do processo administrativo juntado sob o ID 358227390, constata-se que tal data não encontra respaldo em nenhum documento, tratando-se de evidente erro de fato. O registro da expedição da notificação via postal aponta para o dia 26 de março de 2025.

Não obstante, a correção desse erro material não conduz, por si só, à procedência do pleito anulatório, como pretende o recorrente. A validade do procedimento administrativo sancionador se sustenta em outros pilares, os quais, embora não tenham sido o foco da sentença original, foram corretamente ventilados na decisão que rejeitou os embargos de declaração e são suficientes para rechaçar a tese de decadência.

Para a adequada análise da controvérsia, estruturo meu voto nos seguintes tópicos.

1. DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO

Inicialmente, cumpre assentar um dos pilares do Direito Administrativo, qual seja, a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos emanados da Administração Pública. Os autos de infração de trânsito, lavrados por agentes públicos no exercício de suas funções fiscalizatórias, são espécies de atos administrativos que gozam dessa presunção
juris tantum
. Tal atributo decorre do princípio da legalidade, que impõe ao administrador a estrita observância da lei, e da fé pública conferida aos seus agentes.

Essa presunção, embora relativa, inverte o ônus da prova, cabendo ao administrado que impugna o ato o dever de produzir prova robusta, inequívoca e convincente da existência de vício, ilegalidade ou inverossimilhança. A mera negativa genérica, desprovida de qualquer substrato probatório, é
inócua
para abalar a força do ato administrativo.

No caso em apreço, o recorrente se limita a afirmar que "não reconhece o cometimento de qualquer infração de trânsito" (ID 358227387, pág. 3). Tal alegação, isolada e destituída de qualquer elemento de prova, não possui o condão de desconstituir a autuação. Não foi produzida, quer na esfera administrativa, quer na judicial, qualquer prova documental, testemunhal ou de outra natureza que pudesse, minimamente, indicar que o veículo do recorrente não estava no local e hora descritos no auto de infração ou que
a manobra perigosa, tipificada no artigo 175 do CTB, não ocorreu.

Diante da ausência de prova em contrário, a palavra do agente de trânsito, materializada no Auto de Infração no DT005R118Q, prevalece, mantendo-se hígidas a materialidade e a autoria da infração. A presunção de legitimidade do ato, neste ponto, não foi elidida.

2. DA CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO MEDIANTE ABORDAGEM (NOTIFICAÇÃO
IN LOCO
) E A INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL

O ponto nevrálgico do recurso e da própria demanda reside na alegação de decadência do direito de punir do Estado, em virtude da inobservância do prazo de 30 dias para a expedição da Notificação da Autuação, conforme preconiza o artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Como já mencionado, a sentença de primeiro grau cometeu um deslize ao fundamentar a rejeição dessa tese em uma data de postagem inexistente nos autos. Contudo, a decisão que rejeitou os embargos (ID 358227852, pág. 90) trouxe à luz o fundamento correto e dirimente para a solução da controvérsia:
a autuação ocorreu com a abordagem do condutor
.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece um regime dúplice para a notificação da autuação, a depender da forma como se dá a fiscalização. A regra geral, que prevê a expedição da notificação por via postal no prazo de 30 dias, destina-se às situações em que a autuação não ocorre em flagrante, ou seja, sem a abordagem do condutor
, sendo esse o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO .
AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE
RECEBIMENTO .
PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO.
DESCARACTERIZAÇÃO .
SÚMULA 312 DO STJ.
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1 .
De acordo com o art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de
Justiça .
2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (
art
. 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama,
sedex
, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).
4 .
Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma
obrigação não prevista
em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução
n .
619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais". 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la
considera-se-á
válida para todos os efeitos (
arts
. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o
art
. 123, § 2o, do Código de Trânsito). 7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3o, da Lei 9 .784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes
apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei". 8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável
idéia
de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
09/11/2009
) .
9. Da interpretação dos
arts
. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que
tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.
10 .
Pedido de uniformização julgado improcedente.

(STJ - PUIL: 372 SP 2017/0173205-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/03/2020)

Além disso
, quando a fiscalização se dá mediante abordagem direta do infrator, a sistemática é diversa, conforme se extrai do artigo 280 do CTB:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

[...]

VI -
assinatura
do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

[...]

§ 3o Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

A interpretação teleológica e sistemática desses dispositivos revela que a finalidade da notificação da autuação é uma só:
dar ciência inequívoca ao infrator sobre o fato que lhe é imputado, a fim de que possa exercer, desde logo, seu direito à ampla defesa e ao contraditório
.

Quando o agente de trânsito aborda o condutor no momento da infração, identifica-o e lavra o auto em sua presença, essa finalidade é plenamente atingida. A ciência torna-se imediata e direta. A assinatura do infrator no auto, prevista no inciso VI, é a formalidade que solidifica essa ciência, operando como a própria notificação. Mesmo na hipótese de recusa do condutor em assinar, a lavratura do auto de infração na sua presença, com a sua identificação, configura a notificação
in loco
(ou em flagrante), tornando despicienda a posterior remessa de uma notificação postal para o mesmo fim.

Nesse cenário, o prazo decadencial de 30 dias, previsto no artigo 281, parágrafo único, II, do CTB, refere-se exclusivamente à
expedição
da notificação para os casos em que não houve abordagem. Se a notificação já ocorreu no momento da fiscalização, por meio da abordagem, a regra do prazo de 30 dias para expedição postal perde seu objeto, tornando-se inaplicável.

No caso dos autos, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi precisa ao registrar a ocorrência da abordagem. Assim, a ciência do recorrente sobre a infração operou-se em
12 de dezembro de 2024
, no
momento da fiscalização. A partir daquele instante, estava inaugurada a possibilidade de exercício da defesa prévia. O envio posterior de uma notificação pelo DETRAN/MT, em março de 2025, constitui mero excesso de formalismo ou procedimento padrão que não tem o poder de reabrir ou invalidar a notificação já efetivada.

Portanto, não há que se falar em decadência, pois a notificação da autuação foi válida e tempestivamente realizada no exato momento da abordagem do condutor.

3.
DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
)

Ainda que, por extremo amor ao debate, se cogitasse a existência de alguma irregularidade formal no ato de cientificação do recorrente – o que, repiso, não ocorreu –, a anulação do procedimento administrativo ainda assim não se imporia. No âmbito do Direito Administrativo Sancionador, assim como no Processual Civil, vige o princípio da instrumentalidade das formas, sintetizado no brocardo francês
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega.

A finalidade de todo ato de comunicação processual ou procedimental é garantir o contraditório e a ampla defesa. Se essa finalidade é atingida, ainda que o ato tenha sido praticado de forma diversa da prevista, a sua validade deve ser preservada.

No caso em tela, é fato incontroverso e documentalmente comprovado que o recorrente exerceu plenamente seu direito de defesa. Conforme se verifica nos documentos de ID 358227390 (págs. 23, 56 e 57), o autor apresentou defesa administrativa perante o DETRAN/MT. Sua manifestação foi devidamente recebida, processada e analisada pela autoridade de trânsito, que proferiu decisão fundamentada pelo indeferimento do pleito.

O efetivo exercício da defesa administrativa demonstra, de forma cabal, que o recorrente teve ciência do processo instaurado contra si e pôde arguir todas as matérias que entendeu pertinentes em seu favor. Inexiste, portanto, qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa que justifique a anulação do procedimento. A alegação de nulidade por suposto vício na notificação torna-se um argumento puramente formal e esvaziado de conteúdo prático, uma vez que o objetivo do ato de notificar – garantir a defesa – foi ple
namente alcançado.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão, a manutenção da higidez do processo administrativo é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do Recurso Inominado e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau, ainda que por fundamentos diversos dos nela expostos, sanando, nesta oportunidade, o erro material verificado.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
10
% (
de
z por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026